Tribunal: STF
Processo: ARE 1482969
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



Recurso extraordinário com agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região



      1. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 C.C. ART. 40, I DA LEI 11.343/06. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DROGA NÃO APREENDIDA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. ANÁLISE DE IMAGENS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PROVA DOCUMENTAL. DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. CAUSA DE AUMENTO. TRANSNACIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (fls. 31-32, e-doc 12).



    O Tribunal Regional Federal da Terceira Região rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal Regional Federal da Terceira Região contrariado os incs. LIII, XLVI e XLVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



     



    Ressaltou que “o maior número de infrações teria ocorrido em Paranaguá/PR (Eventos nº 1,3, 5 e 6) – inclusive o evento que ora está sob julgamento (Evento nº 3) –, razão pela qual, o Juízo Federal Paranaense era o competente para processamento e julgamento do feito. (...) esse Augusto Supremo Tribunal Federal promova a rescisão do v. acórdão recorrido, com a declaração de nulidade do processo ab initio, em face da negativa de vigência ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, porquanto todos os atos foram praticados por juízo incompetente” (fls. 9-11, e-doc. 20).



    Realçou que “o princípio do duplo grau de jurisdição e da necessária fundamentação das decisões judiciais (ex vi, artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), diante do v. acórdão ora recorrido, tornou-se ficção jurídica, tendo em vista que não houve qualquer enfrentamento dos argumentos defensivos trazidos em razões de apelação. 5.7.B Importante deixar claro que não se quer dizer, com as argumentações acima expandidas, que a Douta Turma Julgadora devesse analisar, exaustivamente, todos os fundamentos e/ou provas elencadas pelo recorrente, mas apenas e tão somente que, de forma exauriente, examinasse todas as questões postas em julgamento, atento sempre ao princípio do tantum devolutum quantum apellatun” (fls. 15-16, e-doc. 20).



    Argumentou que “não poderia a Colenda 11ª Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, quando do julgamento do recurso de apelação interposto, promover a ratificação da sentença condenatória de primeiro grau, ignorando e desconsiderando, desta forma, os argumentos defensivos trazidos na matéria preliminar arguida, bem como todos aqueles trazidos buscando a absolvição do recorrente, razão pela qual, deve ser rescindido o v. acórdão, diante da patente violação ao princípio constitucional da exigência de fundamentação das decisões judiciais, que negou ao recorrente o verdadeiro acesso à Justiça, por ser medida de fiel aplicação do Direito e da impostergável Justiça” (fl. 19, e-doc. 20).



    Sustentou que “o referencial temporal para aferição dos maus antecedentes deve ser a data da infração posterior e que, quando da suposta prática desta infração, a condenação proferida nos autos nº 0038197-70.2012.8.26.0562 não estava transitada em julgado (ou seja, o processo ainda estava em andamento), possível concluir que a r. sentença de primeiro grau fora proferida ao arrepio da observância da Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como aos princípios constitucionais da individualização e proporcionalidade das penas (ex vi, artigo 5º, incisos XLVI e XLVII, da Constituição Federal), o que foi mantido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6.5 Portanto, em que pese o respeito pela r. fundamentação judicial exposta, impugna-se veementemente o aumento da pena-base com supedâneo nos argumentos destacados” (fl. 23, e-doc. 20).



    Este o pedido: “o extraordinário deve ser admitido e processado, para que dele, primeiramente, conheça o(a) Provecto(a) Ministro(a) Relator(a) deste Augusto Supremo Tribunal Federal e, em seguida, a ele dê provimento, para o fim de declarar nulo o v. acórdão ora recorrido, em face do gritante vilipêndio ao mandamento constitucional contido no artigo 5º, incisos XLVI, XLVII e LIII e artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal” (fl. 24, e-doc. 20).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 24).



    3. Em 27.1.2022, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário quanto às alegações de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º e ao IX do art. 93 da Constituição da República, pela aplicação dos Temas 182 e 339 da repercussão geral, e em relação à pretensa afronta aos incs. LIII e XLVII do art. 5º da Constituição da República, não admitiu o recurso extraordinário, pela incidência das Súmulas ns. 282 e 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 26).



    No presente agravo, o agravante argumenta que “a simples menção aos dispositivos legais contidos no Código de Processo Penal, não pode levar ao raciocínio de que é necessário, para a constatação das violações à nossa Carta Política suscitadas em sede recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 



    Por tal razão, sempre com as devidas mesuras, inaplicável o entendimento trazido na r. decisão ora agravada, tendo em conta a desnecessidade de prévia análise de legislação processual penal para a verificação da flagrante violação ao princípio constitucional do juiz natural. 



    Destarte, por todo o que fora exposto no presente agravo, aguarda-se, através do seu conhecimento e provimento, o julgamento e acolhimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 8, e-doc. 9).



    Pede que “se julgue o recurso, dando-se provimento ao extraordinário interposto e declarando-se nulo o v. acórdão recorrido, uma vez que o Augusto Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao rejeitar a preliminar de incompetência, diretamente feriu o mandamento constitucional do juiz natural, contido no artigo 5º, incisos LII, como amplamente demonstrado no recurso inadmitido” (fl. 9, e-doc. 33).



Recurso extraordinário com agravo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça



    4. Agravo em recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental em Recurso Especial n. 2.261.050/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas, nos seguintes termos:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE SITUAÇÕES FÁTICAS JULGADAS. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA FIXADA POR PREVENÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO DESCRITO NA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      1. Impossibilidade de conhecimento de recurso especial com fundamento no suposto dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 105, III, ‘c’, da Constituição da República, ante a ausência do necessário cotejo analítico entre a situação fática julgada na presente demanda e aquela objeto de exame no citado paradigma. 



    2. Evidenciada hipótese de conexão probatória, justifica-se a incidência da regra prevista no art. 76, III, do CPP, recomendando julgamento conjunto, a evitar decisões conflitantes. 



    3. Em se tratando da prática, em tese, do crime de associação para fins de tráfico de drogas, ainda que outros crimes tenham sido praticados em lugares diversos, mostra-se correta a fixação da competência por prevenção, nos termos do art. 71 do Código de Processo Penal. 



    4. A superveniência de sentença penal condenatória torna prejudicada a tese defensiva de inépcia da denúncia, consoante reiterada jurisprudência desta Corte. 



    5. O instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, todavia, conforme destacado pelo acórdão recorrido, não houve a indicação de qualquer circunstância apta a configurar a quebra da cadeia de custódia, limitando-se o recorrente a defender, de forma especulativa, a possibilidade de adulteração dos arquivos extraídos dos telefones celulares apreendidos. 



    6. Negativa de prestação jurisdicional não demonstrada, na medida em que a Corte de origem analisou, efetivamente, as teses defensivas, concluindo pela existência de prova suficiente para condenação, seja no que toca ao crime de tráfico de drogas, seja também quanto ao crime de associação para fins de tráfico; chegar à conclusão diversa demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 



    7. Possibilidade de considerar como mau antecedente sentença condenatória que transita em julgado após o fato criminoso apurado, desde que tenha por objeto crime anterior. 



    8. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2. e-doc. 45).



    5. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. LVII e LXI do art. 5º da Constituição da República.



    Ressaltou que, “se o art. 5º, LVII, da Constituição proclama que ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’, é de todo inadmissível que alguém seja preso antes de definitivamente julgado, salvo a hipótese desta prisão provisória se revestir de caráter cautelar, independentemente de primariedade e de bons antecedentes. Soa, portanto, estranho alguém ser presumivelmente considerado não culpado (pois, ainda não foi condenado definitivamente) e, ao mesmo tempo, ser obrigado a se recolher à prisão, mesmo não representando a sua liberdade nenhum risco seja para a sociedade, seja para o processo, seja para a aplicação da lei penal. Mais estranho se nos afigura ao atentarmos que aquela presunção foi declarada constitucionalmente” (fls. 2-3, e-doc. 47).



    Asseverou que “esta prisão provisória anterior a uma decisão transitada em julgado, ditada automaticamente pelo só motivo do recurso não ter efeito suspensivo, só se revestirá de legitimidade caso seja devidamente fundamentada (art. 5º, LXI, CF/88) e reste demonstrada a sua necessidade (periculum libertatis)” (fl. 4, e-doc. 47).



    Suscitou “que a decisão agravada deve ser integralmente reformada, dando-se provimento total ao recurso extraordinário em tela através do Agravo Regimental” (fl. 5, e-doc. 47).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso extraordinário (e-doc. 49). 



    6. Em 9.2.2024, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de ausência da preliminar de repercussão geral e incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 51).



    No presente agravo, o agravante argumenta que o Superior Tribunal de Justiça “contraria o preceito legal contido no artigo do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, [pelo que] não tem alternativa, a não ser interpor o presente Agravo de Instrumento, para que seja corrigido o ‘erro in procedendo’, face ao grave prejuízo que a decisão, ora atacada, acarreta para aquele, uma vez que a mesma fere de morte o mais sagrado princípio constitucional, sendo certo se tratar de cerceamento de defesa” (fl. 3, e-doc. 53).



    Sustenta que “a decisão agravada deve ser integralmente reformada, dando-se provimento total ao recurso extraordinário em tela através do agravo ao recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 53).



    A Procuradoria-Geral da República apresenta contrarrazões e pede o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 55). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. LIII do art. 5º da Constituição da República e o afastamento das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal.



    9. A alegada contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, não havendo comprovação de o prequestionamento ter ocorrido no momento processual próprio. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TORTURA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.384.733-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXIX, XLVI E LVII, DA LEI MAIOR. LEGALIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA N. 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.353.295-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



Recurso extraordinário com agravo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça



    10. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    11. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa direta aos incs. LVII e LXI do art. 5º da Constituição da República e da comprovação de repercussão geral da matéria e o afastamento da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal.



    12. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para a superação dos óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de ausência da preliminar de repercussão geral e de incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, que assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020). 



    13. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



     



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



     



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



     



    No dispositivo constitucional, está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Como assentado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, “a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de alegar a repercussão geral da matéria tratada no recurso extraordinário, o que enseja a sua inadmissibilidade, consoante vem decidindo o STF” (fl. 3, e-doc. 51).



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.386.999-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



    14. Ainda que fosse possível superar os óbices de inadmissibilidade, o que não se dá na espécie, o agravante, no recurso extraordinário, apenas mencionou contrariedade aos incs. LVII e LXI do art. 5º da Constituição da República e argumentou que “esta prisão provisória anterior a uma decisão transitada em julgado, ditada automaticamente pelo só motivo do recurso não ter efeito suspensivo, só se revestirá de legitimidade caso seja devidamente fundamentada (art. 5º, LXI, CF/88) e reste demonstrada a sua necessidade (periculum libertatis)” (fl. 4, e-doc. 47), sem impugnar, de forma específica, o fundamento do acórdão recorrido. O agravante também deixou de mencionar o dispositivo autorizador do recurso extraordinário presente na Constituição da República. 



    Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de fundamentação recursal precisa. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.329.453-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 306 DA LEI 9.503/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.206.570-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. II - O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. III - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.122.497-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



 



     Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    15. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora